Tribunal: TJSP
Processo: 2162538-25.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cobrança
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação monitória em fase de cumprimento de sentença – Decisão que indefere pedido da exequente de expedição de ofício ao Banco Central para rastreamento de instituições financeiras em que os executados mantêm seus ativos e/ou investimentos – CCS do BACEN - Mencionada pesquisa é medida excepcional, devendo ser executada apenas quando diante de fundados indícios de fraudes

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação monitória em fase de cumprimento de sentença – Decisão que indefere pedido da exequente de expedição de ofício ao Banco Central para rastreamento de instituições financeiras em que os executados mantêm seus ativos e/ou investimentos – CCS do BACEN - Mencionada pesquisa é medida excepcional, devendo ser executada apenas quando diante de fundados indícios de fraudes ou demais condutas tipificadas na Lei no 9.613/1998, o que não é a hipótese dos autos, já que não há suspeitas de crimes praticados pelos executados, mas tão somente tentativas frustradas de satisfação da obrigação - Precedentes do C. STJ, desta Câmara, e deste Egrégio Tribunal - Decisão mantida. Recurso não provido.